Tribunal: CARF
Processo: 23034.042734/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.042734/2006-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.326 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2003
FNDE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição ao Salário Educação, nos termos da legislação, sobre
as bases-de-cálculo pertinentes, apuradas a partir das folhas de pagamento da
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.042734/2006-78
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042734/2006-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-002.818, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 5 de novembro de 2014. Houve sua admissão, por meio do Despacho de fls. 213 e
seguintes, para rediscutir a existência de vício material do lançamento.
A autuação se deu por ter a empresa, segundo informações constantes no
Sistema de Gestão de Arrecadação (SIGA) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, fls 03/13, ter feito deduções indevidas referentes à Contribuição Social de Salário-
Educação, do período de 07/96 a 12/03.
Os fatos e fundamentos para apuração do crédito tributário foram especificados
pelo membro do Setor de Apuração de Débito – SETAD, fls. 3. Conforme narrado, pleiteia a
Procuradoria da Fazenda a rediscussão da matéria com relação à existência de vício material
reconhecida pela decisão vergastada.
Compulsando-se os autos, observa-se que o Contribuinte, desde a impugnação,
vem exercendo o seu direito de defesa, sem qualquer óbice, inclusive, em sua impugnação não
suscita a existência de nulidade do lançamento.
Além disso, até mesmo em sede de recurso voluntário, o Contribuinte não
levanta a existência de prejuízo relativo à tipificação da infração cometida, mas, tão
somente, argui nulidade em razão da alteração de competência do FNDE para o Conselho de
Contribuintes.
Assim, considerando a planilha de cálculo, o relatório, bem como Notificação
para Recolhimento de Débito NRD, fl. 14, não identifico a ausência de elemento capaz de
vulnerar o disposto no art. 142 do CTN.
Nesse contexto, ausente prejuízo à defesa, principal aspecto para a análise de
cerceamento de defesa, entendo pela manutenção do lançamento. Portanto, voto por conhecer do
Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
do recurso voluntário
É o relatorio.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042734/2006-78

Com se sabe, o parágrafo 3 do artigo 15 da Lei n° 9.424/96 previu as deduções
das contribuições para o salário-educação, admitidas pela redação original do parágrafo 5 do
artigo 212 da Constituição de 1988. Por sua vez o Decreto n° 3.142/99, ao regulamentar a norma
infraconstitucional citada, estabeleceu a "Indenização de Dependentes" como uma das
modalidades pelas quais a empresa podia optar por participar do Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental, beneficiando-se das deduções dos valores vertidos para o custeio deste.

A adesão à modalidade de "indenização de dependentes" é opção da empresa, e
nesta condição está obrigada a cumprir com o dever de comprovar, por semestre a frequência e
escolar e o pagamento das mensalidades a estabelecimentos particulares de ensino. A forma do
cumprimento desta obrigação está prevista no artigo 7 da Resolução n°3 de 2000.
Além da referida obrigação, deve a empresa informar a relação de alunos
beneficiários para os fins de alimentação de cadastro mantido pelo FNDE, na forma em que
dispõe o artigo 10 da Resolução FNDE n° 3 de 2000.
O artigo 8 da citado ato normativo prevê a glosa das deduções efetivadas sem o
cumprimento da prestação de contas ao FNDE, nos moldes em que dispõe o artigo 10.
A Resolução FNDE n° 02, de 20 de agosto de 2002, por sua vez, repetiu o
mesmo conteúdo da anterior acima referida, inclusive com coincidência de numeração de
artigos.
A Recorrente, para o período não decadente, juntou recibos referentes a cotas
nos valores de R$ 126,00. Entretanto, tais recibos não substituem as necessárias declarações da
escola e do empregado na forma exigida pelo artigo 7o da Resolução FNDE n° 3 de 18 de
Dezembro de 2000.
Não bastasse a empresa também não logrou provar que as RAIs relativas ao
período remanescente foram enviadas ao FNDE.
Assim, pois, ante a ausência de tais documentos no conjunto de provas
acostado aos autos, a empresa descumpriu de fato obrigação imposta pelo inciso II da referida
Resolução.
Vale dizer, a empresa não satisfez os requisitos legais que a autorizariam
efetivar as deduções aqui tratadas, daí porque a informação de inexistência de alunos cadastrados
no FNDE para o período remanescente, constante de Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento.
Entendo assim que devem ser mantidas as glosas das deduções efetivadas pela
autarquia fiscalizadora.
É como voto.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042734/2006-78

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 243
DF CARF MF
Original